Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A desistência voluntária fica configurada quando o agente criminoso interrompe os atos de execução por sua própria vontade, sem influência externa, o que não ocorreu no caso dos autos. De fato, ficou demonstrado que os agentes criminosos apenas não lograram êxito em subtrair os cabos de energia em razão da chegada da polícia ao local, não havendo que se falar em desistência voluntária.
2. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes, considerando que o réu ostenta duas condenações definitivas por fatos anteriores ao ora analisado.
3. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido. Na espécie, os agentes foram abordados pela polícia após terem avariado os cabos de energia, valendo ressaltar, contudo, que os cabos ainda não haviam sido retirados do interior da galeria subtârrenea, o que justifica a adoção da fração intermediária de 1/2 (metade).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, §4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, readequar a fração de diminuição pela tentativa para 1/2 (metade), reduzindo a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa para 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime aberto e a substituição da pena corporal por 01 (uma) restritiva de direitos.